Tribunal: STF
Processo: ARE 1594997
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acidente de Trânsito. Danos Morais. Tema 339 da RG. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o enquadramento da matéria no Tema 339 da repercussão geral e a aplicação da Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) saber se os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem cumpriram o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e (ii) determinar se o reexame de fatos e provas é cabível em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 339), firmou o entendimento de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão julgador fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, sem demandar manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela defesa.

    4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.